Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008678-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – ICMS – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO – DEVER DE ESCLARECIMENTO – NÃO OPORTUNIZADO –
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação e o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público.

Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer todos os equívocos sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ações Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1018349-35.2017.8.11.0041, homologou o laudo pericial judicial e decretou o encerramento da fase de instrução.

O Recorrente sustentou, em resumo, que o Juízo recorrido, ao homologar o referido laudo, violou o contraditório e a ampla defesa, já que, diante da impugnação por ele realizada, não houve a complementação da perícia, no tocante às questões suscitadas.

Aduz, ainda, que cabe ao perito trazer respostas precisas e concludentes para os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público. Essa exigência se estende, naturalmente aos quesitos suplementares (art. 469) e à prestação de esclarecimentos em mesa de audiência (art. 477, §3º).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que homologou o laudo pericial e que declarou encerrada a instrução processual, sem determinar a apresentação de esclarecimentos a perita judicial quanto aos itens impugnados pelo agravante.

O efeito suspensivo o foi por mim deferido, consoante decisão de id. 128313153.

A parte agravada apresentou sua contraminuta, no id. 129549685, oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento do recurso, porque não se está diante de hipótese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 129549685).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 132094654).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ações Coletivas desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1018349- 35.2017.8.11.0041, homologou o laudo pericial judicial e decretou o encerramento da fase de instrução.

Denota-se dos autos que o
Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública em face da Agencia de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT e da empresa União Transporte e Turismo Ltda, objetivando, em síntese, a concessão de tutela antecipada para determinar:

A suspensão da elevação da tarifa do sistema intermunicipal de R$3,60 para R$4,00, em vigor desde a zero hora do dia 07 de maio de 2017;

A realização de nova instrução do pedido de reajuste da tarifa, com audiência pública;

A inclusão, no novo cálculo, do desconto percentual de 5,74% sobre o total da quilometragem percorrida e sobre a fração equivalente a economia de combustível, haja vista as informações omitidas pela empresa requerida e que influenciam o custo operacional do transporte;

A apuração determinar da diferença obtida no confronto entre o valor da tarifa aplicada a partir da zero hora do dia 07 de maio de 2017 (R$ 4,00) e a anterior (R$ 3,60), cujo montante deverá ser restituído em forma de crédito quando do refazimento do cálculo;

Que a AGER/MT, no prazo de até trinta dias, regulamente e padronize os atos preparatórios necessários à elaboração do cálculo de reajuste tarifário, segundo adotando, no mínimo, os treze parâmetros que expõe;

Que o Presidente da AGER/MT, no prazo de até trinta dias, instaure formalmente o processo de revisões tarifárias que já foram deferidas pelo colegiado da agência, onde deverá ser obrigatoriamente observado o controle social por audiência pública;

Que os novos processos de reajustes e revisões tarifárias sejam instruídos mediante o prévio controle dos insumos com as parametrizações mínimas especificadas no item 5 e subitens 5.1 a 5.13, bem como de audiências públicas agendadas e divulgadas nos moldes do item 2 deste pedido liminar.

No mérito, requereu, em síntese, o que segue:

Confirmar, em definitivo, a tutela de urgência deferida liminarmente ou, ao contrário, julgar procedentes os pedidos nela formulados em relação ao reajuste da tarifa de 2017 (itens 1 a 4 e 6 do tópico 6 - Tutela Liminar), bem como a observância contínua das obrigações de caráter permanente nela contida (itens 5 e 7);

Declarar a abusividade do reajuste tarifário autorizado em 2016, determinando-se, por conseguinte, e pelo mesmo motivo que fundamenta o reajuste ocorrido em 2017, o refazimento do cálculo tarifário onde deverá ser abatido o percentual de 5,74%, sobre o total de quilometragem percorrido pela empresa e sobre o equivalente consumo de combustível, condenando-se a corré UNIÃO TRANSPORTE LTDA ao ressarcimento em dobro do montante apurado;

Condenar a empresa corré UNIÃO TRANSPORTE LTDA ao pagamento de dano moral coletivo em valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pela má-fé e prejuízos causados ao conjunto dos consumidores por sonegar omissões de viagens nos pedidos de reajustes tarifários, dando causa ao incremento da má qualidade dos serviços e ao valor superestimado da passagem.

Nesse montante mínimo, considera-se tanto a elevada capacidade financeira da empresa, quanto a extensão do dano em face ao extrato social por ele atingido (usuários, na grande maioria, humildes e assalariados), a reiteração e acentuada má-fé na execução da manobra ilícita, o proveito econômico obtido pela concessionária e o caráter inibitório para evitar recidiva no futuro.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos
autorizadores da concessão do provimento antecipatório.

Observados os atos processuais de citação, contestação e da impugnação, sobreveio a decisão saneadora fixando como ponto controvertido: “Se o procedimento, mecanismos e dados utilizados pelas requeridas, para o reajuste tarifário estão em conformidade com a legislação vigente”.

O Laudo Pericial foi realizado, tendo o Ministério Público Estadual, apresentado impugnação em relação a alguns quesitos respondidos pela perita, por não possuir utilidade para efeito probatório na lide, nos moldes do art. 477, § 1º do CPC.

O Juízo
a quo
homologou o laudo pericial, por não vislumbrar a necessidade de desconstituição ou a realização de nova perícia, bem como encerrou a instrução processual, tendo facultado as partes a apresentação de memoriais finais.

Contra essa decisão,
o
Parquet
Estadual
, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Incialmente, analiso a questão previa de levantada pela parte agravada.

A Agravada, pugnou pelo não conhecimento do recurso, porque a decisão agravada não faz parte da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Sabe-se
que o STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo
1015
do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país:

O
rol
do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

O ponto central da tese fixada pelo STJ é o periculum in mora causado pelos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, apto a tornar inútil a apreciação do tema que, em tese, não poderia ser impugnado de imediato Já vinha, antes do pronunciamento do e. STJ, externando meu entendimento no sentido de que a interpretação do referido dispositivo poderia ser flexibilizada para abarcar situações que possam gerar grave prejuízo à parte.

Desse modo, tenho que o recurso comporta recebimento como agravo de instrumento, pois a hipótese se encaixa na tese de mitigação referendada pelo c. STJ, diante da inutilidade da análise de tal questão somente em recurso de apelação, pois caso a análise do tema seja postergada para o recurso de apelação, corre-se o risco de haver anulação da sentença com a reabertura da fase probatória, o que acarretaria grande prejuízo as partes e ao próprio processo.

Assim,
rejeito
a questão previa.

No mérito.

É cedido que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação e o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público.

Analisando, detidamente, os autos, e sem rodeios, extrai-se, desde logo, que o equívoco da perícia, ao responder os quesitos 2.2 e 2.2.1., formulados pelo Agravante, já seria motivo suficiente para determinar os esclarecimentos necessários.

Nessa senda ancora o dever de serem esclarecidas as questões técnicas assim como o perito nomeado pelo Juízo deverá esclarecer no caso de divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 477, §2º, I, do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos. § 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência

Não bastasse, parece-me que a relevância da matéria exige que as questões sejam, efetivamente, delimitadas e esclarecidas de forma pormenorizada, para viabilizar uma decisão justa e adequada à resolução do conflito.

Assim, a aparente retirada da oportunidade de esclarecimentos pela perita nomeada quanto às divergências do laudo pericial suscitadas pelo agravante, caracteriza o cerceamento de defesa.

Nessa quadra,
a reforma da decisão agravada é medida impositiva, haja vista que suplantou dispositivo legal e o dever de esclarecimento além do próprio dever de cooperar previsto no artigo 6º do mesmo diploma legal.

Forte nessas razões
, REJEITO

a questão prévia e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar que a decisão suplantou dispositivo legal e o dever de esclarecimento além do próprio dever de cooperar previsto no artigo 6º do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023